Tribunal: STM
Processo: 7000309-69.2024.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão julgador: CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFESA. CONDENAÇÃO. ART. 290 DO CPM. ENTORPECENTES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ART. 439, ALÍNEA “E”, DO CPPM. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTA CORTE CASTRENSE, QUE, POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO E MANTEVE, NA ÍNTEGRA, A SENTENÇA CONDENATÓRIA, FUNDAMENTADA NO ART. 290, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PRETENDE A DEFESA REFORMAR O ACÓRDÃO RECORRIDO PARA ABSOLVER O EMBARGANTE, SOB O ARGUMENTO DE NÃO TER SIDO PRODUZIDA PROVA SUFICIENTE PARA CONDENAÇÃO, COM FUNDAMENTO NO ART. 439, ALÍNEA “E”, DO CPPM, HAJA VISTA NÃO TER SIDO CONFECCIONADO TERMO DE APREENSÃO. A AUSÊNCIA DO TERMO DE APREENSÃO NÃO SE MOSTRA SUFICIENTE PARA DESACREDITAR TODO O ARCABOUÇO FÁTICO-PROBATÓRIO PRODUZIDO EM SEDE EXTRAJUDICIAL E JUDICIAL QUE LEVOU À CONDENAÇÃO DO RÉU, POR UNANIMIDADE, PELO JUÍZO A QUO, DECISÃO CONFIRMADA PELO PLENÁRIO DESTA CORTE CASTRENSE. TAL AUSÊNCIA CONFIGURA MERA IRREGULARIDADE, PERFEITAMENTE SUPRÍVEL PELOS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS. PRECEDENTES DESTA CORTE E DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE DO JULGADO REJEITADOS, MANTENDO-SE INTEGRALMENTE O ACÓRDÃO EMBARGADO. DECISÃO POR MAIORIA.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 19/08/2024 A
22/08/2024
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000309-
69.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
EMBARGANTE: NICOLAS BRITES BARCELOS
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DOS
PRESENTES EMBARGOS INFRINGENTES, MAS, POR MAIORIA, DECIDIU
REJEITÁ-LOS, MANTENDO INALTERADO O ACÓRDÃO EMBARGADO, POR
SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. OS MINISTROS JOSÉ
COÊLHO FERREIRA E MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
ACOLHIAM OS EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE OPOSTOS
PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO PARA, FAZENDO PREVALECER O
VOTO VENCIDO DE LAVRA DO MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA NOS
AUTOS DA APELAÇÃO Nº 7000597-51.2023.7.00.0000, REFORMAR O
ACÓRDÃO RECORRIDO PARA ABSOLVER O EX-SD EX NICOLAS BRITES
BARCELOS DO CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 290 DO CPM, COM
FUNDAMENTO NO ARTIGO 439, ALÍNEA "E", DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL MILITAR. O MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (REVISOR)
FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, DR. GIOVANNI RATTACASO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI

VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000309-69.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
EMBARGANTE: NICOLAS BRITES BARCELOS
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
EMBARGOS
INFRINGENTES
E
DE
NULIDADE.
DEFESA.
CONDENAÇÃO. ART. 290 DO CPM. ENTORPECENTES. PEDIDO DE
ABSOLVIÇÃO. ART. 439, ALÍNEA “E”, DO CPPM. REJEIÇÃO.
DECISÃO POR MAIORIA.
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE OPOSTOS CONTRA
ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTA CORTE CASTRENSE, QUE, POR
MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO E
MANTEVE,
NA
ÍNTEGRA,
A
SENTENÇA
CONDENATÓRIA,
FUNDAMENTADA NO ART. 290, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL
MILITAR.
PRETENDE A DEFESA REFORMAR O ACÓRDÃO RECORRIDO PARA
ABSOLVER O EMBARGANTE, SOB O ARGUMENTO DE NÃO TER
SIDO PRODUZIDA PROVA SUFICIENTE PARA CONDENAÇÃO, COM
FUNDAMENTO NO ART. 439, ALÍNEA “E”, DO CPPM, HAJA VISTA
NÃO TER SIDO CONFECCIONADO TERMO DE APREENSÃO.
A AUSÊNCIA DO TERMO DE APREENSÃO NÃO SE MOSTRA
SUFICIENTE PARA DESACREDITAR TODO O ARCABOUÇO FÁTICO-
PROBATÓRIO PRODUZIDO EM SEDE EXTRAJUDICIAL E JUDICIAL
QUE LEVOU À CONDENAÇÃO DO RÉU, POR UNANIMIDADE, PELO
JUÍZO A QUO, DECISÃO CONFIRMADA PELO PLENÁRIO DESTA
CORTE
CASTRENSE.
TAL
AUSÊNCIA
CONFIGURA
MERA
IRREGULARIDADE, PERFEITAMENTE SUPRÍVEL PELOS DEMAIS
ELEMENTOS DOS AUTOS. PRECEDENTES DESTA CORTE E DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE DO JULGADO
REJEITADOS, MANTENDO-SE INTEGRALMENTE O ACÓRDÃO
EMBARGADO. DECISÃO POR MAIORIA.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
7000309-69.2024.7.00.0000
40001364424 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Julgamento, por maioria, em rejeitá-los, mantendo inalterado o Acórdão embargado, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 22 de agosto de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pela Defensoria
Pública da União, contra o Acórdão proferido por esta Corte Castrense nos autos da Apelação
Criminal n° 7000597-51.2023.7.00.0000, de relatoria do Ministro Dr. José Barroso Filho,
revisor Ministro Gen Ex Lourival Carvalho Silva, que, por maioria, negou provimento ao
apelo Defensivo e manteve, na íntegra, a Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Auditoria da 3ª
CJM, que condenou o ex-Sd Ex NICOLAS BRITES BARCELOS, nas sanções do art. 290,
caput, do Código Penal Militar, à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicialmente
aberto, com o benefício do sursis pelo período de 2 (dois) anos.
O Acórdão ora embargado restou assim ementado, in litteris:

“APELAÇÃO. DEFESA. POSSE OU USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. ART. 290
DO CPM. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. TESES DA DEFESA: AUSÊNCIA DE PERIGO
EFETIVO DE LESÃO AO BEM JURÍDICO TUTELADO. CRIME IMPOSSÍVEL.
APLICABILIDADE DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. AUTORIA, MATERIALIDADE E
CULPABILIDADE. COMPROVAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA CONDENATÓRIA. DECISÃO POR MAIORIA.
I. A quantidade de droga apreendida em poder do Apelante, ainda que seja de pouca monta,
não configura ineficácia absoluta do meio empregado, muito menos ausência de perigo
efetivo, pois o que se considera é a relação jurídica entre o Apelante e as Forças Armadas. O
ato de "guardar" substância entorpecente, independente da quantidade, em local sujeito à
Administração Militar, lesiona os interesses e os valores albergados pelo Direito Penal Militar.
Em consequência, incabível a alegação de ausência de perigo efetivo de lesão ao bem jurídico
tutelado.
II. No caso de um crime considerado impossível devido à absoluta ineficácia do meio utilizado
para executá-lo, embora o objeto jurídico esteja presente, não há criação de risco, resultando
na ausência de imputação objetiva da conduta. Para que seja possível a imputação, deve
ocorrer o atuar perigoso, que crie determinado grau de probabilidade de lesão ao bem
protegido. Sem dúvida, o Acusado, ao trazer consigo e guardar substância entorpecente em
área militar, comete lesão ao bem jurídico tutelado.
III. A Lei nº 11.343/2006 é norma especial de aplicação geral. Devido às alterações inseridas
pela Lei nº 13.491/2017, caberia a aplicação daquela somente se não houvesse dispositivo
legal previsto no ordenamento penal castrense no que tange ao uso de substância
entorpecente, o que não é o caso. Consoante a sabedoria dos Tribunais, o entendimento desta
Corte tem sido no sentido de negar a aplicação da Lei nº 11.343/2006, de modo a evitar o
comprometimento dos princípios basilares das Instituições Militares: hierarquia e disciplina,
inclusive com matéria já sumulada.
IV. In casu, o conjunto probatório é robusto e comprova, claramente, a autoria e a
materialidade delitivas, portanto não existe elemento que possa ensejar dúvidas sobre os fatos
imputados ao Apelante, que é Réu confesso.
7000309-69.2024.7.00.0000
40001364424 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

V. O Acusado, livre e conscientemente, realizou uma das condutas descritas no tipo penal do
art. 290 do CPM, quando portando substância entorpecente, adentrou em área sujeita à
Administração Militar.
VI. A conduta de portar substância entorpecente no interior de área sujeita à Administração
Militar, descrita no art. 290 do CPM, está configurada nos autos.
VII. Apelo desprovido. Decisão por maioria.” (evento 34, APELAÇÃO CRIMINAL Nº
7000597-51.2023.7.00.0000).

O Ministro Dr. José Coêlho Ferreira e a Ministra Dra. Maria Elizabeth
Guimarães Teixeira Rocha davam provimento ao apelo interposto pela Defensoria Pública da
União, a fim de reformar a Sentença e absolver o Acusado.
O eminente Ministro Dr. José Coêlho Ferreira apresentou voto divergente, no
sentido de que deve ser reconhecida a insuficiência de provas quanto à materialidade do
delito, pois a falta do Termo de Apreensão das substâncias entorpecentes é vício de omissão
insanável, do qual decorre insegurança jurídica quanto à materialidade delitiva, em face da
incerteza da origem do material levado à competente análise.
O Acórdão embargado foi publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 23 de
abril de 2024, tendo sido intimado o Ministério Público Militar e a Defesa no mesmo dia
(evento 36, DJE1, processo nº 7000597-51.2023.7.00.0000).
Em 06 de maio de 2024, inconformada com o Acórdão proferido, a Defesa
opôs, tempestivamente, os presentes Embargos Infringentes, buscando a prevalência do
entendimento exposto na Declaração de Voto do Ministro Dr. José Coêlho Ferreira,
reformando-se o Acórdão, com a consequente absolvição do Acusado (evento 1,
EMBINFNUL1, processo nº 7000309-69.2024.7.00.0000).
Os Embargos foram admitidos em 07 de maio de 2024, oportunidade em que foi
aberta vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça Militar, nos termos do art. 126 do
RISTM (evento 5, DESP1, processo 7000309-69.2024.7.00.0000).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em contrarrazões subscritas pelo ilustre
Subprocurador-Geral Dr. Giovanni Rattacaso, manifestou-se pelo conhecimento dos
presentes Embargos Infringentes e, no mérito, por sua rejeição, mantendo-se integralmente o
Acórdão proferido (evento 8, CONTRAZ1, processo nº 7000309-69.2024.7.00.0000).
VOTO
Insurge-se a Defensoria Pública da União contra o Acórdão proferido por esta
Corte Castrense no bojo da Apelação nº 7000597-51.2023.7.00.0000, que, por maioria,
decidiu negar provimento ao Apelo, mantendo inalterada a Sentença a quo, que condenou o
ex-Sd Ex NICOLAS BRITES BARCELOS à pena de 01 (um) ano de reclusão, como incurso
no art. 290, caput, do Código Penal Militar, sendo-lhe concedida a suspensão condicional da
execução da pena, pelo prazo de 02 (dois) anos, com base no artigo 84 do Código Penal
Militar combinado com o artigo 606 do Código de Processo Penal Militar, mediante
7000309-69.2024.7.00.0000
40001364424 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

observância das condições previstas no artigo 626 do CPPM, excetuando-se a alínea “a”,
além do comparecimento trimestral na sede do Juízo de Execução, ou em outro Juízo que lhe
venha a ser designado, se for o caso.
Pretende o Embargante fazer prevalecer os votos minoritários do Ministro José
Coêlho Ferreira e da Ministra Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, que absolviam, em
face da ausência de termo de apreensão, o ex-Sd Ex NICOLAS BRITES BARCELOS do
crime previsto no art. 290 do CPM.
Em que pesem os judiciosos argumentos esposados pelos eminentes Ministros
nos votos divergentes, o pedido do Embargante não merece ser acolhido.
Segundo consta dos Autos, no dia 26 de novembro de 2021, o Cabo EP Crespo,
Cabo de Dia na ocasião, ao entrar no banheiro dos cabos e soldados, sentiu um odor
característico de maconha. Em seguida, acionou a Cadeia de Comando, que, confirmando as
suspeitas, adotou providências para emprego dos cães farejadores em revista ao banheiro e ao
referido alojamento.
Durante a revista efetuada pelos cães, foi encontrada uma bituca de cigarro,
aparentemente de maconha, na parede entre a divisória da Seção de Comando e o alojamento.
Sendo perguntado aos presentes quem seria o dono dos entorpecentes, ninguém se
apresentou.
No dia seguinte, o então Soldado NICOLAS BRITES BARCELOS procurou o
2º Tenente Gabriel Müller, Oficial de Dia na ocasião, e a ele confessou que havia fumado o
cigarro de maconha no banheiro, por volta de 30 minutos antes do ocorrido, e que não
assumiu na hora dos fatos porque ficou nervoso e com medo.
Nos Autos da Sindicância, o Sd BRITES foi interrogado (evento 1, ANEXO2,
p. 25), e confessou que havia fumado maconha no banheiro, uns 30 minutos antes do
ocorrido. Confirmou que a bituca encontrada no fundo do alojamento lhe pertencia, e que a
escondeu quando começaram a perguntar sobre o cheiro no banheiro. Questionado porque
não havia falado na hora do ocorrido que aquele material lhe pertencia, respondeu que ficou
nervoso e com medo. Por fim, questionado se tinha algo mais a acrescentar, respondeu que,
no dia seguinte ao ocorrido, em um sábado, procurou o Oficial de Dia, 2º Ten Gabriel Müller,
e confessou que era o responsável pela bituca de maconha achada no alojamento e que havia
fumado no banheiro dos cabos e soldados.
Ouvido novamente por ocasião do IPM (ev. 5, IPMSOL1, p. 30), acrescentou
detalhes à confissão. Declarou que no dia 26/11/21 estava detido disciplinarmente na
Subunidade e havia adquirido o entorpecente na rua de um fornecedor local, sem nenhuma
ligação com o Regimento. Trouxe o material para o Regimento antes de iniciar o
cumprimento efetivo da punição. Antes de avançar para o jantar, se deslocou ao banheiro da
Subunidade e consumiu um cigarro de maconha. Consumiu novamente outro cigarro
momentos antes do pernoite e escondeu o restante deste no fundo do alojamento de Soldados
Recrutas. Que no período passava por problemas familiares graves e utilizou o entorpecente
como recurso para alívio.
7000309-69.2024.7.00.0000
40001364424 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em Juízo, optou por exercer seu direito ao silêncio e por responder apenas a
algumas perguntas. Dentre elas, em resposta ao questionamento do representante do MPM de
por que teria se apresentado ao Oficial de Dia, declarou ter sido porque o Comandante do
Esquadrão, Cap Santiago, estava acusando outras pessoas de ter praticado a referida conduta,
quais sejam, o Sd Cravo e mais um de quem não se lembrava do nome (evento 56, processo
nº 7000062-48.2022.7.03.0203).
Dessa forma, verifica-se que a autoria dos delitos restou comprovada pela
confissão na Sindicância, no IPM e em Juízo.
Também a prova testemunhal não deixou dúvida quanto à autoria.
A testemunha do MPM ex-Sd Natan Soares Carvalho, ratificando o depoimento
prestado na fase pré-processual, declarou que o Sd BRITES relatou a ele e outros militares
que iria se acusar.
A testemunha do MPM 2º Ten Gabriel Müller da Silva igualmente ratificou que
estava de serviço como Oficial de Dia e que o Acusado estava de serviço no rancho, e que no
horário do almoço ele o procurou para confessar e afirmou que a substância era dele e que
havia usado no banheiro.
A materialidade mostrou-se inconteste.
Consta à fl. 33 do evento 1 anexo 2, Formulário de Cadeia de Custódia. A
substância apreendida na ocasião foi submetida a exame pericial preliminar na Delegacia de
Polícia Federal em Uruguaiana/RS, que concluiu tratar-se da substância Cannabis sativa
Linneu (evento 1, ANEXO2, p. 31, processo nº 7000015-74.2022.7.03.0203). Por sua vez, o
laudo definitivo elaborado pelo Núcleo Técnico-Científico da Delegacia de Polícia Federal
em Santa Maria/RS concluiu que o resultado das análises químicas efetuadas no material de
origem vegetal questionado, de massa bruta de 0,39 g (trinta e nove centigramas), foi positivo
para Cannabis sativa L. (popularmente conhecida por maconha), em face das características
morfológicas do material e da presença de canabinoides, dentre eles o Tetrahidrocannabinol
(THC) (evento 81, LAUDOPERIC1, processo nº 7000062-48.2022.7.03.0203).
Assim, restou demonstrado que o ex-Sd Ex NICOLAS BRITES BARCELOS
praticou o crime de porte de uso de substância entorpecente em local sujeito à Administração
Militar.
Portanto, sem razão o Embargante ao postular a prevalência dos votos
minoritários que o absolveram.
A ausência do termo de apreensão não se mostra suficiente para desacreditar
todo o arcabouço fático-probatório produzido em sede extrajudicial e judicial que levou à
condenação do Réu por unanimidade pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da
2ª Auditoria da 3ª CJM, condenação confirmada pelo Plenário desta Corte Castrense.
Tal ausência configura mera irregularidade, perfeitamente suprível pelos
demais elementos dos autos.
Nesse sentido, é a jurisprudência deste Tribunal:
7000309-69.2024.7.00.0000
40001364424 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFENSORIA PÚBLICA DA
UNIÃO. TRÁFICO, POSSE OU USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM LOCAL
SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO CPM. AUSÊNCIA DO TERMO DE
APREENSÃO
DA
SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE.
MERA
IRREGULARIDADE.
ILEGALIDADE. NÃO VERIFICAÇÃO. DESPROVIMENTO. DECISÃO RECORRIDA.
MANUTENÇÃO. POR MAIORIA. A ausência do Termo de Apreensão de Substância
Entorpecente constitui mera irregularidade, incapaz de macular o curso da ação penal
militar, haja vista que os demais elementos de prova carreados durante a fase inquisitorial e
a instrução criminal convergem para a certeza da autoria e da materialidade delitivas, a
saber: a Parte do Oficial de Dia e o próprio Laudo definitivo elaborado pela Polícia
Científica. Ademais, a apreensão da substância entorpecente e a sua remessa para fins de
elaboração de laudo pericial não apresentaram nenhum vício capaz de degradar as suas
eficácias probatórias. Precedentes do STM e do STF. Embargos defensivos rejeitados. Decisão
por maioria. (Superior Tribunal Militar. Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000780-
90.2021.7.00.0000. Relator: Ministro Francisco Joseli Parente Camelo. Data de Julgamento:
17/03/2022. Data de Publicação: 07/04/2022); (Grifo nosso).

EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFESA. ART. 290.
DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DO TERMO DE APREENSÃO. FORMALIDADE ESSENCIAL.
IN DUBIO PRO REO. QUEBRA DE IDONEIDADE DA CADEIA DE CUSTÓDIA. TESES
IMPROCEDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA. 1. É cediço que
a ausência do termo de apreensão de substância entorpecente, isoladamente, não é apta a
ensejar a absolvição de acusado com guarida no princípio do in dubio pro reo. 2. Isso
porque se constarem dos autos outros elementos de prova idôneos, a ausência do
retromencionado Termo será considerada mera irregularidade, consoante a estável
jurisprudência desta Corte. 3. Para tanto, a autoria e a materialidade delitiva ficaram
provadas por outros meios, quais sejam, Laudos Preliminar e Definitivo, confissão do réu e
prova testemunhal, não sendo o Termo formalidade essencial. 4. Por arremate, incontestes a
autoria e a materialidade delitivas por outros meios de provas idôneos, não se pode aventar a
quebra da cadeia de custódia. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão por maioria.
(Superior Tribunal Militar. Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000603-
29.2021.7.00.0000. Relator: Ministro Odilson Sampaio Benzi. Revisora: Ministra Maria
Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha. Data de Julgamento: 19/05/2022. Data de Publicação:
10/06/2022); (Grifo nosso).

Ainda nesse diapasão, cito as Apelações:

EMENTA: APELAÇÃO. DEFESAS. ART. 290 DO CPM. POSSE DE DROGAS. AUTORIA,
MATERIALIDADE E CULPABILIDADE COMPROVADAS. PROVAS TESTEMUNHAS.
CONFISSÃO. FASE PRÉ-PROCESSUAL. POS-SIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO
FARTO. LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DO TERMO DE APREENSÃO. MERA
IRREGULARIDADE.
DESPROVIMENTO
DOS
RECURSOS.
DECISÃO
POR
UNANIMIDADE. Constam in tela os depoimentos de vários militares que estavam de serviço
no dia em que ocorreu o crime, os quais foram taxativos ao informar que os acusados,
reunidos, consumiram drogas em local estratégico dentro da Unidade Militar onde serviam.
Essa Corte vem entendendo que a oitiva do acusado que confessa o delito em inquérito, mas se
arrepende e, posteriormente, nega em Juízo, pode ser utilizada como elemento probatório,
desde que esteja condizente com as demais provas dos autos, exatamente como ocorreu na
7000309-69.2024.7.00.0000
40001364424 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

vertente quaestio. A materialidade do delito, igualmente, restou comprovada pelo Auto de
Exibição e apresentação da substância, pelo Laudo Pericial Preliminar e pelo Laudo Pericial
Definitivo. Sabe-se que a ausência do Termo de Apreensão não gera nulidade, configurando
mera irregularidade, quando existem outros meios idôneos de provas, como no processo em
tela. Apelos defensivos não providos. Decisão por maioria. (Superior Tribunal Militar.
APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000612-54.2022.7.00.0000. Relator para o Acórdão: Ministro
ODILSON SAMPAIO BENZI. Data de Julgamento: 17/08/2023, Data de Publicação:
11/09/2023); (Grifo nosso).

EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU). POSSE DE
ENTORPECENTE. ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). QUEBRA DA CADEIA
DE CUSTÓDIA. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DO TERMO DE APREENSÃO. MERA
IRREGULARIDADE. OUTROS MEIOS FIDEDÍGNOS DE PROVA. COMPROVAÇÃO.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. INCONVENCIONALIDADE DO
ART. 290 DO CPM. CONVENÇÕES DE NOVA YORK (1964) E DE VIENA (1991).
REJEIÇÃO. INIMPUTABILIDADE. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. NÃO COMPROVAÇÃO.
DESPROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA. 1. As irregularidades constantes da cadeia de
custódia devem ser sopesadas pelo magistrado com todos os elementos produzidos na
instrução, a fim de aferir se a prova é confiável. A inexistência do Termo de Apreensão, por si
só, não configuraria elemento impeditivo para o decreto condenatório, em casos como o
presente, no qual há um conjunto robusto de provas, inclusive, indiciárias, e a confissão do
Acusado que autorizam a formação da convicção do magistrado, quanto à materialidade e à
autoria do crime. Decisão por maioria. 2. Os bens jurídicos resguardados pela norma penal
contida no art. 290 do CPM são a hierarquia e a disciplina militares, posto que o bem jurídico
penal-militar tutelado não se restringe unicamente à saúde do próprio militar, mas sim à tutela
da regularidade das instituições militares. A tipologia da relação jurídica que se instaura no
ambiente castrense é incompatível com o princípio da insignificância penal. 3. A
jurisprudência do STM é pacífica no sentido de que o art. 290 do CPM foi recepcionado pela
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. A literalidade das normas dispostas
na Convenção Única sobre Entorpecentes de Nova York, promulgada pelo Decreto nº
54.216/64, bem como na Convenção Contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Substâncias
Psicotrópicas de Viena, promulgada pelo Decreto nº 154/91, não permitem deduzir qualquer
proibição à tipificação da posse ou do uso de substância entorpecente como delito penal,
ainda mais quando tais condutas sejam praticadas em local sujeito à Administração Militar. 4.
Não resta comprovado nos autos que o Apelante era dependente químico, e sim que padecia de
episódios depressivos. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão por maioria. (Superior
Tribunal Militar. APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000573-23.2023.7.00.0000. Relator para o
Acórdão: Ministro CELSO LUIZ NAZARETH. Data de Julgamento: 25/04/2024, Data de
Publicação: 29/05/2024); (Grifo nosso).

Dessa forma também julga o Supremo Tribunal Federal:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME PREVISTO NO ART. 290
DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PORTE DE ENTORPECENTE EM AMBIENTE
CASTRENSE. AUSÊNCIA DO AUTO DE APREENSÃO DA DROGA. IRREGULARIDADE
QUE NÃO COMPROMENTE A CONDENAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA
DEMONSTRADAS POR OUTROS MEIOS DE PROVAS. AGRAVO IMPROVIDO. I – O
Supremo Tribunal Federal já decidiu, em inúmeros julgados, que a ausência do auto de
apreensão não pode, por si só, dar ensejo à nulidade da condenação, se a decisão
condenatória tiver por fundamentos outras provas hábeis à comprovação da materialidade
delitiva. II – No caso, os fundamentos lançados nas decisões atacadas são suficientes para se
7000309-69.2024.7.00.0000
40001364424 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

concluir pela higidez do conjunto probatório. Entender diversamente implicaria revolvimento
de material fático-probatório, o que é inviável na via do habeas corpus. III – Agravo
regimental a que se nega provimento. (HC 232061 AgR, Relator: CRISTIANO ZANIN,
Primeira Turma, julgado em 08-11-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 14-
11-2023 PUBLIC 16-11-2023). (Grifo nosso).

Assim, diferentemente do que propõe a argumentação defensiva, na hipótese
dos autos, a confissão do ex-militar, prestada espontaneamente, somada aos depoimentos
testemunhais e às provas periciais, não dão margem à aplicação do princípio in dubio pro reo
e à consequente absolvição do Embargante unicamente pela falta do termo de apreensão.
Dessa forma, a despeito dos esforços da combativa Defensoria Pública da
União, verifica-se estar amplamente comprovado que a conduta praticada pelo Embargante,
ex-Soldado do Exército NICOLAS BRITES BARCELOS, perfez os requisitos objetivos e
subjetivos do crime previsto no art. 290, caput, do Código Penal Militar.
Isto posto, voto no sentido de conhecer dos presentes Embargos Infringentes e
de Nulidade do Julgado, mas de rejeitá-los, mantendo inalterado, por seus próprios e jurídicos
fundamentos, o Acórdão embargado.
Documento eletrônico assinado por CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001364424v5 e do código CRC e2d6be22.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Data e Hora: 13/9/2024, às 16:52:49
7000309-69.2024.7.00.0000
40001364424 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000309-69.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
EMBARGANTE: NICOLAS BRITES BARCELOS
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
VOTO CONVERGENTE
Votei, acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, para conhecer
dos presentes Embargos e, acompanhando a maioria dos Ministros desta Corte, votei para
rejeitá-los, mantendo o Acórdão embargado por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos
termos do Voto proferido pelo Ministro Relator Alt Esq CLÁUDIO PORTUGAL DE
VIVEIROS.
Trata-se de Embargos Infringentes e de Nulidade do Julgado opostos pela
Defensoria Pública da União contra o Acórdão desta Corte, lavrado nos autos da Apelação nº
7000597-51.2023.7.00.0000, que, por maioria, negou provimento ao Recurso de Apelação
defensivo para manter, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a Sentença que condenou o
ex-Soldado do Exército NICOLAS BRITES BARCELOS à pena de 1 (um) ano de reclusão,
como incurso no art. 290, caput, do Código Penal Militar, com o direito de apelar em
liberdade e o benefício da suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 (dois) anos, nos
termos do Voto proferido pelo Relator, Ministro Dr. JOSÉ BARROSO FILHO.
Em suas Razões, a Defensoria Pública da União pugna pela prevalência do
posicionamento adotado pela corrente minoritária, conforme Declaração de Voto Divergente
da lavra do Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA, que aponta a insuficiência de provas
da materialidade e da autoria delitivas, tendo em vista a ausência do Termo de Apreensão da
substância entorpecente e o fato de não ter sido sido encontrada nenhuma substância com o
militar.
Segundo consta nos autos, no dia 26 de novembro de 2021, nas dependências
do 5º Regimento de Cavalaria Mecanizado, sediado em Quaraí/RS, foi encontrada uma bituca
de cigarro de maconha na parede ao fundo do alojamento dos Soldados. No dia seguinte, o
então Soldado do Exército NICOLAS BRITES BARCELOS procurou o Oficial de Dia,
Segundo-Tenente GABRIEL MULLER e confessou que havia fumado o cigarro de maconha
no banheiro na data dos fatos.
Inicialmente, reafirmo meu posicionamento de que a ausência do Auto de
Apreensão de Substância, por si só, não compromete a prova da materialidade, desde que
existam outros elementos que conduzam à certeza de que o material apreendido em poder do
Acusado seja o mesmo que foi levado à perícia técnica.
Importante destacar que esta Corte, em diversas ocasiões, já se posicionou nesse
sentido, conforme a seguinte jurisprudência que trago à colação:
7000309-69.2024.7.00.0000
40001363994 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMBARGOS INFRINGENTES. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. TRÁFICO, POSSE OU
USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM LOCAL SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO
MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. AUSÊNCIA DO TERMO DE
APREENSÃO DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. IRREGULARIDADE. PROVA DA
MATERIALIDADE. AUSÊNCIA DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE. NÃO
OCORRÊNCIA
DO
FLAGRANTE.
AUSÊNCIA
DO
LAUDO
PRELIMINAR.
COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE. NÃO COMPROMETIMENTO. PRESENÇA
DO LAUDO DEFINITIVO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. PEQUENA QUANTIDADE DE
ENTORPECENTE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO. AUTORIA,
MATERIALIDADE E CULPABILIDADE COMPROVADAS. NEGADO PROVIMENTO AO
RECURSO. MAIORIA. A ausência do Termo de Apreensão de Substância Entorpecente
constitui mera irregularidade incapaz de macular o curso da ação penal militar, haja vista
que os demais elementos de prova carreados durante a fase inquisitorial e de instrução
criminal convergem para a certeza da autoria e da materialidade delitivas. Não tendo havido
a prisão em flagrante do acusado, resta afastado o argumento defensivo segundo o qual a
materialidade delitiva estaria comprometida pela ausência do respectivo auto. Embora
constatada a presença do Laudo Definitivo, a ausência do Auto de Apreensão não
compromete a prova da materialidade delitiva, haja vista que aquele Laudo Definitivo,
elaborado pela Polícia Federal, confirmou a presença de THC na substância entorpecente
apreendida em poder do acusado. O Princípio da Insignificância incide quando presentes,
cumulativamente, as seguintes condições objetivas: "(i) mínima ofensividade da conduta do
agente, (ii) nenhuma periculosidade social da ação, (iii) grau reduzido de reprovabilidade do
comportamento, e (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada". No contexto da conduta
de tráfico, posse ou uso de substância entorpecente em local sujeito à Administração Militar,
os citados requisitos devem ser analisados sob o prisma da preservação dos princípios da
hierarquia e da disciplina militares. A prática delituosa descrita no art. 290 do CPM,
perpetrada em ambiente militar, consideradas as particularidades da carreira das armas,
além de absolutamente reprovável, possui elevado grau de ofensividade e de periculosidade,
representando grave violação ao bem jurídico tutelado pela norma penal descrita no art. 290
do CPM. Ainda que se verifique a pequena quantidade de substância entorpecente apreendida,
tratando- se de crime de perigo abstrato, para a configuração do tipo penal militar de tráfico,
posse ou uso de substância entorpecente em local sujeito à Administração Militar não se faz
necessária a comprovação de resultado lesivo. Em ambiente militar, a potencial lesividade da
substância entorpecente é suficiente para incriminar o seu possuidor, bastando, para tanto,
que o agente pratique qualquer das figuras nucleares do tipo penal em apreço, sem a
necessidade de efetiva comprovação da existência de qualquer lesão ou ameaça de lesão ao
bem juridicamente tutelado pela norma penal, in casu, a saúde pública. Comprovadas a
autoria, a materialidade e a culpabilidade, impõe-se a manutenção da condenação do agente.
Negado provimento ao Apelo defensivo. Maioria. (Superior Tribunal Militar. Embargos
Infringentes e de Nulidade nº 7000577- 02.2019.7.00.0000. Relator Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. Data de Julgamento: 20/08/2020, Data de
Publicação: 09/09/2020). (Grifos nossos)
No caso, verifica-se que, de acordo com o Formulário de Cadeia de Custódia
(processo 7000015-74.2022.7.03.0203/RS, evento 1, DOC2), o cigarro de maconha foi
apreendido pelo Terceiro-Sargento WELLERSON SANTOS DE SOUZA e recebido pelo
Tenente UILSON JOSÉ MONTANO CAVALHEIRO SAMUEL SANTOS DA SILVA no dia
26 de novembro de 2021. Em sequência, foi armazenado na Organização Militar até envio
para perícia, em 31 de dezembro de 2021, quando foi recebido no Departamento de Perícia da
Polícia Federal de Uruguaiana.
Observa-se do Laudo Pericial nº 119/2022, realizado pelo Núcleo Técnico-
Científico da Delegacia de Polícia Federal em Santa Maria/RS, que o material foi
fotografado, devidamente identificado e lacrado, não tendo sido verificada incongruência na
especificação dos conteúdos periciados em relação ao descrito no Ofício que encaminhou a
substância.
7000309-69.2024.7.00.0000
40001363994 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Vejamos o que restou consignado no mencionado Laudo Pericial nº Pericial nº
119/2022:
1 MATERIAL QUESTIONADO
Material nº 135/2022 – NUTEC/DPF/SMA/RS:
Acondicionado em uma embalagem plástica transparente de segurança nº 2015-0021272B
(Figura 1), foi encaminhado para exame um (01) cigarro artesanal íntegro (Figura 2),
medindo aproximadamente 5 cm (cinco centímetros) de comprimento, confeccionado com
papel de baixa gramatura, contendo uma pequena porção de produto de origem vegetal, de
coloração castanho-esverdeada, constituído por órgãos vegetais secos e triturados,
totalizando a massa bruta de 0,39 g (trinta e nove centigramas).
A seguir, as Figuras 1 e 2 ilustram o material que foi recebido e examinado.
[...]
4 CONCLUSÃO
O resultado das análises químicas efetuadas no material de origem vegetal questionado foi
POSITIVO para Cannabis sativa Linneu (popularmente conhecida por maconha), em face das
características morfológicas do material e da presença de canabinóides, dentre eles o
Tetrahidrocannabinol (THC).
De acordo com a Portaria SVS/MS nº 344, de 12 de maio de 1998, e considerando a
atualização vigente do seu Anexo I (Listas de Substâncias Entorpecentes, Psicotrópicas,
Precursoras e Outras sob Controle Especial), o Tetrahidrocannabinol (THC) é uma substância
psicotrópica, de uso proscrito no Brasil, podendo causar dependência física ou psíquica.
O THC encontra-se inserido na LISTA F2 – SUBSTÂNCIAS PSICOTRÓPICAS (LISTA DAS
SUBSTÂNCIAS DE USO PROSCRITO NO BRASIL) e a Cannabis sativa Linneu (conhecida
popularmente por maconha) encontra-se relacionada na LISTA E (LISTA DE PLANTAS
PROSCRITAS QUE PODEM ORIGINAR SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES E/OU
PSICOTRÓPICAS) da referida Portaria. Dessa forma, o material examinado enquadra-se na
definição de “droga” conforme o art. 1º, parágrafo único, da Lei 11.343, de 23 de agosto de
2006.
A Tabela 1, a seguir, apresenta o balanço de massa relativo aos exames realizados.
(...)
O material vegetal RETIDO COMO CONTRAPROVA permanecerá em depósito no
NUTEC/DPF/SMA/RS, lacrado sob o nº 01001405820, para a eventualidade de realização de
uma nova perícia.
Infere-se das provas colacionadas não haver indícios de que o material
encaminhado para exame pericial seja distinto do entorpecente encontrado na posse do
Acusado ou de que tenha ocorrido qualquer tipo de vício no transcurso da arrecadação até o
momento da perícia final.
Dessa forma constata-se hígida a cadeia de custódia, pois restou demonstrado
que, em momento oportuno, foram tomadas as devidas providências para o envio da
substância para a realização das perícias preliminar e definitiva, sendo certo que o material
arrecadado coincide com o examinado em ambas as oportunidades, haja vista a
descrição contida em cada um dos documentos que integram os autos.
7000309-69.2024.7.00.0000
40001363994 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em relação à autoria, ainda que o Acusado, em seu Interrogatório, tenha
permanecido em silêncio ao ser questionado se o cigarro de maconha lhe pertencia, ele
afirmou que se acusou para evitar que outros militares fossem punidos indevidamente.
Ademais, as testemunhas ouvidas em Juízo - ex-Soldado NATAN SOARES
CARVALHO, Terceiro-Sargento MOISÉS JOHN KUNZ DOS SANTOS e Segundo-Tenente
GABRIEL MULLER DA SILVA - confirmaram que o Acusado voluntariamente afirmou ser
o proprietário da substância entorpecente.
Diante do exposto, entendo que, embora ausentes o Termo de Apreensão da
substância entorpecente e a confissão em Juízo, o conjunto probatório acostado aos autos
conduz à certeza de que o material apreendido era de propriedade do então Soldado do
Exército NICOLAS BRITES BARCELOS e de que foi esse o material objeto do exame
pericial, razão pela qual aquela ausência, na espécie, constitui mera irregularidade, incapaz de
comprometer a prova da materialidade delitiva.
Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte, como aponta o seguinte julgado:
EEMENTA: APELAÇÃO. DEFESAS. ART. 290 DO CPM. POSSE DE DROGAS. AUTORIA,
MATERIALIDADE E CULPA-BILIDADE COMPROVADAS. PROVAS TESTEMU-NHAS.
CONFISSÃO.
FASE
PRÉ-PROCESSUAL.
POS-SIBILIDADE.
CONJUNTO
PROBATÓRIO FARTO. LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DO TERMO DE APREENSÃO.
MERA IRREGULARIDADE. DESPROVIMEN-TO DOS RECURSOS. DECISÃO POR
UNANIMIDADE. Constam in tela os depoimentos de vários militares que estavam de serviço
no dia em que ocorreu o crime, os quais foram taxativos ao informar que os acusados,
reunidos, consumiram drogas em local estratégico dentro da Unidade Militar onde serviam.
Essa Corte vem entendendo que a oitiva do acusado que confessa o delito em inquérito, mas
se arrepende e, posteriormente, nega em Juízo, pode ser utilizada como elemento probatório,
desde que esteja condizente com as demais provas dos autos, exatamente como ocorreu na
vertente quaestio. A materialidade do delito, igualmente, restou comprovada pelo Auto de
Exibição e apresentação da substância, pelo Laudo Pericial Preliminar e pelo Laudo
Pericial Definitivo. Sabe-se que a ausência do Termo de Apreensão não gera nulidade,
configurando mera irregularidade, quando existem outros meios idôneos de provas, como
no processo em tela. Apelos defensivos não providos. Decisão por maioria. (Superior Tribunal
Militar. APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000612-54.2022.7.00.0000. Relator para o Acórdão:
Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI. Data de Julgamento: 17/08/2023, Data de
Publicação: 11/09/2023) (grifos nossos)
No presente caso, portanto, não houve quebra da cadeia de custódia, sendo certo
que o material arrecadado foi o mesmo levado à perícia, que confirmou o seu caráter
psicotrópico, estando a materialidade do delito previsto no art. 290 do CPM suficientemente
comprovada.
Voto no sentido de conhecer e de não acolher os Embargos Infringentes do
Julgado opostos pela Defensoria Pública da União para manter o Acórdão embargado por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Revisor, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001363994v4 e do código CRC d5793b69.
7000309-69.2024.7.00.0000
40001363994 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 28/8/2024, às 16:7:32
7000309-69.2024.7.00.0000
40001363994 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR